Tribunal: TJMT
Processo: 1013179-69.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013179-69.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), FRANCISCO LUCIO DE FREITAS - CPF: 534.541.541-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUDINETE CARDOSO DA SILVA - CPF: 033.481.781-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE CARDOSO DA SILVA - CPF: 018.801.411-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 357.603.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GOMES DA SILVA - CPF: 858.044.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUBIANE CANABARRO DE ABREU - CPF: 045.392.501-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DOS SANTOS CAMILO - CPF: 744.914.583-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA BAUTISTA NUNES MACHADO - CPF: 383.210.922-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE CARDOSO DA SILVA - CPF: 041.328.101-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FRANCISCO LUCIO DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO (ART. 121, §2º, INCISOS II E VI, C/C §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DECIDIR PELO AFASTAMENTO OU NÃO DA FUTILIDADE MOTIVACIONAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil por não se revelar manifestamente improcedente, se emergem do contexto fático-probatório, indícios suficientes de que o recorrente ceifou a vida de sua amásia após a mesma chegar em casa em estado de embriaguez.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1013179-69.2021.8.11.0000

RECORRENTE: FRANCISCO LUCIO DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de FRANCISCO LÚCIO DE FREITAS contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos registrados sob o nº 1008672-20.2021.8.11.0015, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e VI, c/c art. 2º-A, inciso I, do Código Penal – homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (id. 95284520).

Irresignada com a decisão, busca a defesa o afastamento da qualificadora do motivo fútil, eis que não guarda harmonia com as provas amealhadas durante a persecução penal.

Para tanto, sustenta que “
o recorrente e vítima constantemente se desentendiam, sendo que, no dia dos fatos, previamente ao óbito, ocorreu um grave e intenso atrito entre ambos”
, asseverando, ainda, que a
“existência de prévia discussão e animosidade entre autor e vítima afasta a futilidade do motivo subjacente do homicídio, uma vez que, nessa hipótese, desaparece a flagrante desproporcionalidade entre as condutas”
(id. 95284537).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (95284540).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 97699463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FRANCISCO LUCIO DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de FRANCISCO LÚCIO DE FREITAS contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e VI, c/c art. 2º-A, inciso I, do Código Penal – homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

Narra a denúncia:

“(...) Consta que, em data não especificada com precisão nos autos, mas aproximadamente no dia 07 de janeiro de 2021, no período noturno, na residência localizada na Estrada Silvia, Chácara 13, Comunidade Silvia, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado FRANCISCO LUCIO DE FREITAS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo das relações domésticas e por motivo fútil, matou sua convivente Arlete Cardoso da Silva.

(...)

Restou apurado que o Denunciado e a Vítima conviviam amorosamente por aproximadamente 09 (nove) meses. Ocorre que, por volta do dia 07 de janeiro de 2021, no período noturno, o Denunciado passou a discutir com a vítima Arlete, ato que não era incomum na vida do casal.

Na ocasião, pelo motivo fútil da Vítima ter ingerido bebida alcoólica, o Denunciado pegou uma faca e foi pra cima da Vítima, desferindo golpes contra ela, que provocaram sua morte.

Após os fatos, o Denunciado se evadiu do local e não mais foi visto na cidade de Sinop/MT, sendo que o corpo da vítima só foi encontrado pelo proprietário da residência, Sr. João Gomes da Silva, em 15 de janeiro de 2021, embaixo da cama do casal, já em estado de decomposição (...)”
(id. 95284457).

Da leitura de trecho da decisão de pronúncia, observa-se que a magistrada
a quo
fundamentou seu convencimento em relação à admissão da qualificadora do motivo fútil pelo fato do acusado ter ceifado a vida da vítima por esta estar embriagada no dia dos fatos, vejamos:

“(...) Relativamente às circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, constantes do artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, atribuídas ao acusado em razão da conduta supostamente praticada contra a vítima, somente podem ser suprimidas à apreciação do júri quando totalmente descabidas e dissociadas do conjunto probatório, o que não é o caso dos autos, cabendo, portanto, a decisão de suas incidências aos jurados, na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Isso porque, nesta análise perfunctória dos fatos, há indícios da ocorrência das qualificadoras inclusas, o que força o envio da questão para julgamento do Tribunal do Júri, sob pena de afronta à Constituição Federal.

Acresça-se que, na hipótese, as qualificadoras apontadas não estão elididas pelas provas produzidas no processo, de forma que já por esse só motivo devem ser reservadas para a competência constitucional de julgamento pelos senhores jurados.

Nesse contexto, realço que a exclusão liminar de qualificadoras só é possível quando manifestamente descabidas ou improcedentes, competindo ao juiz prolator da pronúncia especificá-las, nos termos da lei (art. 413, § 1º, CPP).

(...)

Assim, conforme se depreende dos autos, as qualificadoras não são manifestamente improcedentes, pois há elementos no conjunto probatório para autorizar o Ministério Público a, pelo menos, sustentar em plenário a ocorrência dos fatos que estariam a caracterizar as qualificadoras, ou seja:

a) que o acusado supostamente praticou a conduta por motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP), assim agindo
por ter a vítima
ingerido bebida alcoólica
,
bem como
a incidência da qualificadora do feminicídio (art. 121, §2º, VI, do CP),
a qual
deve ser complementada pelo §2º-A, inciso I,
do referido dispositivo legal,
pois a conduta contra a vida foi praticada em contexto de violência doméstica e familiar, pois acusado e vítima conviviam maritalmente. Tais
motivos, portanto, autorizam a
sustentação da
s
qualificadora
s
, ao menos nesta fase processual.

Diante disso, mantenho a
s
qualificadora
s
na
s
qua
is
o acusado foi denunciado
, estando refutada a tese da defesa de afastamento da qualificadora do motivo fútil (...)”
(id. 95284520 – grifei).

Irresignada com o
decisum
, a defesa pugna pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil, ao argumento de que “
o recorrente e vítima constantemente se desentendiam, sendo que, no dia dos fatos, previamente ao óbito, ocorreu um grave e intenso atrito entre ambos”
, asseverando, ainda, que a
“existência de prévia discussão e animosidade entre autor e vítima afasta a futilidade do motivo subjacente do homicídio, uma vez que, nessa hipótese, desaparece a flagrante desproporcionalidade entre as condutas”.

Após analisar detidamente os autos, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao afastamento da referida qualificadora.

Da leitura do depoimento prestado pela genitora da vítima, observa-se que o recorrente e a vítima não tinham um relacionamento saudável, sendo que por diversas vezes ambos discutiam, tendo a ofendida inclusive já sofrido agressões por parte do acusado em outra oportunidade, vejamos:

“(...) A depoente é mãe da vítima Arlete; o acusado e a vítima estavam juntos há aproximadamente oito meses; durante todo esse tempo ele era bem agressivo com ela e a depoente sempre dizia para a vítima, a qual chamava de Nem, para separar dele e a vítima dizia que não tinha medo; o acusado agrediu a vítima e se separaram e depois de um tempo ele pediu para voltarem e ela lhe pediu autorização e disse que não era para aceitar, mas ela aceitou; o locador da casa em que moravam, o senhor Manoel, começou a pedir a casa para a depoente e sua filha, pois o acusado não estava pagando o aluguel e então se mudaram para a casa do João; morou com a vítima e o acusado durante o final do mês de setembro até o mês de dezembro de 2020; morou na casa em que a vítima foi encontrada morta; o acusado chamou a vítima e a depoente para ir para uma chácara e a depoente insistiu para que a vítima fosse para lá; a vítima não queria ir, mas a depoente insistiu e foram, então se sente culpada; fizeram a mudança e quando chegou na casa, se arrependeu, pois estava bem velha e o quarto não tinha espaço praticamente nem para uma cama; todos os dias os dois brigavam e um dia os dois começaram a brigar e o acusado agrediu a vítima; o acusado correu e ameaçou dizendo que se a polícia pegasse ele, iria contratar um macumbeiro para deixar a vítima secar em cima da cama; a vítima aceitou o acusado de volta em casa e reataram; teve outra briga no natal e depois e a depoente se meteu no meio, pois o acusado pegou uma faca e pediu a ele se ia matar a vítima, inclusive acredita que seja a mesma faca que ele matou sua filha, pois procurou essa faca na casa e não encontrou; no final de dezembro, a depoente saiu da casa do acusado e da vítima porque estavam para perder o seu neto, pois o Conselho Tutelar disse que tinha que sair da casa, então fez isso; a vítima disse que ia passar o ano novo em um lugar com o acusado, chamando ele por Edilson; a depoente disse para ela tomar cuidado, mas a vítima disse que estavam bem; a vítima lhe pediu para anunciar em um grupo uns móveis, pois queria vender; a depoente avisou a vítima que seu celular tinha estragado e se ela precisasse era para mandar mensagem no celular da Adriana; no dia 04/01, foi o último dia que falou com a vítima e tinha conseguido vender os móveis; a depoente afirma que quem matou a vítima foi o acusado e acredita que tenha sido no sábado; no dia 05/01, a vítima foi na casa de sua mãe no Bairro Dauri Riva pegar o telefone para poder ligar, pois o Joao não dava mais o telefone; a vítima lhe ligou e disse que depositou um dinheiro em sua conta para comprar um celular para o filho dela; no sábado viram a vítima em frente a casa de sua irmã e o acusado chegou no local e começou a brigar com a vítima na rua; o acusado levou a vítima; quando ele brigava com a vítima, deixava ela nua; quando chegaram em casa, devem ter brigado e o acusado esfaqueou a sua filha e ainda ficou na casa, é mentira que ele saiu do local; o acusado tirou o colchão, colocou a vítima embaixo da cama e colocou o colchão de volta; a depoente não viu o corpo da vítima na casa, viu apenas por foto; a depoente foi até a construção que o acusado trabalhava e falou para o rapaz que era parceiro de trabalho e disse que o acusado ficou uns três dias ainda na casa com a vítima morta dentro, pois no domingo ele foi pedir trabalho; o acusado só saiu da casa porque o corpo da vítima começou a feder; ficou sabendo da morte da vítima em uma quinta-feira (...)”
(id. 95284519).

Pois bem.

Como se sabe, fútil é aquele motivo sem nenhuma importância, ou seja, aquele pequeno demais para que, na sua insignificância, possa ser capaz de explicar o crime que dele resulta.

Assim, a qualificadora do motivo fútil apenas se caracteriza quando o agente executa o crime motivado por algo irrelevante, bastante desproporcional ao resultado lesivo.

Isso porque, tal conceituação exclui qualquer circunstância capaz de ter provocado exaltação ou revolta, ou que explique o impulso com que o agente é levado à prática do delito, ou a atitude inicial de que resultou o crime.

Da análise do feito,
vejo que as circunstâncias fáticas permitem extrair, ao menos para fins de pronúncia, indícios da futilidade motivacional do homicídio praticado pelo recorrente que deverão ser levados ao conhecimento do Conselho de Sentença.

Ao contrário do alegado pela defesa, vejo que o crime não se dera única e exclusivamente por conta de prévia discussão e animosidade entre autor e vítima, pois, quando interrogado perante o Juízo, o acusado alegou que
a ofendida chegou
em casa em avançado estado de embriaguez dizendo que iria matá-lo, vejamos:

“O interrogando convivia com a vítima e no dia 07/01/2021 a matou; a vítima saiu para a rua, bebeu cachaça, chegou em casa e depois saiu de novo; quando ela chegou novamente, pegou uma faca e disse que ia matar o interrogando e foi para o seu lado, porém tirou a faca dela e lhe deu uma facada; o crime ocorreu no sábado à noite, mas não sabe a hora; da primeira vez que a vítima tinha saído, ela voltou em casa por volta das 21 horas e depois ela voltou, mas não sabe que horas era e pegou uma faca dizendo que ia matar o interrogando, então tomou a faca dela e a golpeou apenas uma vez; saiu da casa na mesma hora e foi para Sorriso/MT; o interrogando não tinha ingerido bebida alcoólica e não bebe, apenas água; não prestou socorro a vítima, pois deu só uma furada nela e ela foi para o quarto e então saiu da casa; usou o nome falso de Edilson para comprar passagem; Edilson é seu irmão; o interrogando recebeu duas parcelas do auxílio emergencial e deram entrada pelo celular” (id. 95284519).

Aliás, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendo de que a existência de discussão anterior entre agente e vítima, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora (AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Dessa forma, tenho que restou evidenciada dos elementos juntados aos autos a existência de indícios suficientes da futilidade motivacional, tal como detalhado pelos elementos extraídos especialmente do interrogatório do recorrente, os quais permitem concluir pela manutenção da qualificadora do motivo fútil para que o Conselho de Sentença possa decidir pela sua incidência ou não.

Nesse sentido:

“(...) A exclusão de qualificadora só é possível quando houver provas robustas de sua inexistência, do contrário, seu exame deve ser delegado ao corpo de jurados.
”
(N.U 1010200-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)
.

“(...) Somente é possível a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
”
(N.U 1013002-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)
.

Dessa forma, ante a presença de indícios suficientes que apontem a desproporção demandada entre a conduta do acusado e a razão que a impulsionou

para, assim, caracterizar a futilidade da motivação do crime, imperiosa a manutenção da aludida qualificadora.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021